Tribunal: TJDFT
Processo: 0738497-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0738497-09.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBATROZ SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de ação de cobrança julgada improcedente, tendo a parte autora interposto apelo. Compulsando os autos, verifica-se que o código de barras da Guia de Custas e Emolumentos (ID 31552895) não corresponde ao código de barras daquela que deveria servir de comprovação do pagamento da primeira (ID 31552896). Confira-se: - ID 31552895: 00190.00009 02941.725018 01452.321175 5 88000000001807 - ID 31552896: 00190.00009 02941.725018 01453.713172 7 88060000001807 Sob este prisma, não se constata o preparo recursal (caput, do art. 1.007 do CPC). No entanto, nos termos do §4o, do art. 1.007, do CPC, intime-se a apelante a proceder e comprovar o efetivo preparo, em dobro. Prazo de 05 dias, sob pena de deserção. Após voltem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de janeiro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora